Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, por ser recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e todos os dispositivos legais invocados, mas apenas sobre os elementos relevantes para a conclusão, a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e da motivação da decisão judicial.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.